Tribunal: TJBA
Processo: 8000614-84.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000614-84.2023.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: IZAHEL LAURIANO DIAS

Advogado(s)
:
ADRIANA DO PRADO SANTOS ANDRADE

DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL E DE
NOVA PERÍCIA MÉDICA ADMINISTRATIVA. ART. 62 DA LEI N.º 8.213/91. CONSECTÁRIOS.
JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA.
RE
870.947/SE
,
EM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SENTENÇA, REFORMADA, EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
8000614-84.2023.8.05.0182
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante

o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS ,
e Apelado

IZAHEL LAURIANO DIAS
.

A CORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
D
AR
PROVIMENTO PARCIAL
À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.